Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-60.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800222-60.2026.8.14.0000

PACIENTE: YAN KLUIVERT MARTINS FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0800222-60.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: YAN KLUIVERT MARTINS FURTADO

IMPETRANTE: DÁRCIO SOUZA PONTES (OAB/PA 37.500)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E HOMICÍDIO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. EMBOSCADA E PREMEDITAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Yan Kluivert Martins Furtado, preso preventivamente pela suposta prática de latrocínio e homicídio qualificado contra Sargento da Polícia Militar, apontando a ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a legalidade e a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
) diante da gravidade concreta do delito e do suposto vínculo com facção criminosa; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal. A materialidade e autoria restaram indiciadas por depoimentos e reconhecimento testemunhal. A gravidade concreta do delito é evidenciada pelo
modus operandi
(premeditação via aplicativo de mensagens, concurso de agentes e emboscada contra policial para roubo de arma). A periculosidade social do agente é reforçada por indícios de integração à facção criminosa "Comando Vermelho" e pelo risco de reiteração delitiva. Ademais, a condição de foragido do paciente durante meses justifica a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme Súmula nº 08 do TJPA.

Tese e dispositivo:
Ordem denegada.

A periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
de extrema ousadia e pelo suposto vínculo com organização criminosa, aliada à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga anterior, torna imprescindível a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes:
CPP, art. 312 e art. 319; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 08.01.2026 em favor de
YAN KLUIVERT MARTINS FURTADO, vulgo “Cravo” ou “Chocolate”
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do processo de origem 0801402-37.2025.8.14.0133.

Consta dos presentes autos que o paciente está preso preventivamente desde abril de 2025 sob a acusação de participação direta no latrocínio (roubo seguido de morte) do Sargento da Polícia Militar Carlos Alberto Castro da Silva, ocorrido em 2.11.2024, bem como por integrar em tese organização criminosa.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não oferecendo risco à ordem pública, razões pelas quais pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em caráter liminar e sua confirmação no mérito.

Declarada a incompetência do Plantão Judiciário (id 32976449), os autos seguiram à relatoria originária (Desembargadora Eva do Amaral Coelho) que apontou minha prevenção (id 33196447), a qual foi acolhida em 23.01.2026 (id 33252847).

A autoridade coatora prestou informações (Id 33384909), esclarecendo que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e roubo (latrocínio/homicídio conexo) contra agente de segurança pública, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. Informou ainda que suscitou conflito negativo de competência, remetendo a questão a este Egrégio Tribunal, por entender que a competência seria da Vara Criminal de Marituba.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e
denegação
da ordem, rechaçando as teses defensivas e pugnando pela manutenção da custódia cautelar (id 33507926).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) restaram demonstrados nos autos de origem. Conforme extrai-se da decisão que decretou a preventiva (Id. 137757853 na origem, juntada nestes autos), há elementos informativos robustos, incluindo o depoimento do corréu Gabriel Pantoja Cardoso (vulgo "BL 22"). Este detalhou o planejamento e a execução do crime pelo grupo criminoso "Tropa da Cerâmica", vinculado à facção “Comando Vermelho”, apontando o paciente Yan Kluivert (vulgo “Cravo” ou “Chocolate”) como um dos executores diretos dos disparos que vitimaram o Sargento da PM Carlos Alberto Castro da Silva. Além disso, a esposa da vítima reconheceu o paciente como o indivíduo que monitorou o policial momentos antes do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente. O
modus operandi
empregado revela extrema ousadia e periculosidade: elementos constantes dos autos demonstram que o crime foi premeditado via grupo de aplicativo de mensagens, cometido em concurso de agentes contra um agente de segurança pública, mediante emboscada em estabelecimento comercial, culminando na subtração da arma da vítima.

Há fortes indícios de que o paciente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando na célula local de Marituba. A autoridade policial e o Ministério Público destacaram que a liberdade do paciente representaria risco de reiteração delitiva, visto que ele e os demais respondem a outros processos e atuam de forma organizada.

Tais circunstâncias evidenciam risco concreto de reiteração delitiva, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Há informações nos autos de que a vítima, Sargento da PM Carlos Alberto Castro da Silva, foi morta por ser policial militar e residir em uma área que a facção criminosa tentava dominar ("área vermelha"). Relatos indicam que a facção não tolerava a presença de vizinhos policiais.

O decreto prisional também visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente chegou a ser considerado foragido no momento do oferecimento da denúncia. Vale ressaltar que a ordem de prisão preventiva havia sido decretada anteriormente pelo Juízo de Marituba em
26.02.2025
, tendo o paciente permanecido na condição de foragido durante o período entre a decretação e a captura em abril.

Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, conforme alegado na inicial, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção. É entendimento consolidado neste Tribunal e nos Tribunais Superiores que tais atributos, isoladamente, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A Súmula nº 08 do TJPA é clara ao dispor que as qualidades pessoais são irrelevantes se a custódia se mostrar necessária.

Por fim, o fato de o Juízo impetrado ter suscitado conflito de competência não invalida, de imediato, os atos decisórios urgentes praticados, notadamente a decretação da prisão para garantia da ordem pública, que permanece hígida até ulterior deliberação do juízo declarado competente ou desta Corte.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026